Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO PARCIAL DA VÍTIMA. REDE DE SUPERMERCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA COMPROVADA. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. UM TERÇO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE E A PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO PARA UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Caso concreto em que a tentativa do crime de furto foi qualificada pelo concurso de agentes; circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, há notícias, nos autos, de que o acusado é multirreincidente, ostentando outras duas condenações, transitadas em julgado, por crimes de quadrilha, porte ilegal de arma e furto qualificado; circunstâncias essas que também denotam o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da necessidade de uma maior intervenção estatal. 1.2. Para aplicação do princípio da insignificância, não deve ser aferido somente o valor da "res", mas, também, o desvalor da conduta do agente. Assim, ainda que se considere inexpressivo o valor da coisa objeto da tentativa do crime de furto, o mesmo não se pode dizer em relação à conduta do apelante, que é multirreincidente, inviabilizando, portanto, a aplicação do princípio da bagatela.

2. Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico não basta a mera alegação de dificuldades financeiras do agente, devendo haver comprovação da condição extrema do infrator, em que não há outra forma de agir para satisfazer a sua necessidade ou de outrem, não sendo esse o caso dos autos, diante da ausência de provas nesse sentido.

3. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 3.1. Se as provas produzidas foram harmônicas e coerentes, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, não há como excluir a qualificadora do concurso de agentes, tampouco há necessidade de realizar perícia nas imagens de segurança no estabelecimento comercial.

4. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.

5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

6. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). De igual maneira, proporcionalmente, aplica-se o mesmo critério na segunda fase da individualização da pena. Assim, sendo utilizada fração maior na sentença, sem a devida justificativa, deve-se adequar o quantum da reprimenda. Precedentes.

7. Recurso do réu parcialmente provido.